Tribunal: TJES
Processo: 5009667-23.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009667-23.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GLEISIANE ANTUNES VALENTIM
AGRAVADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
BUSCA E APREENSÃO – PRAZO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA – FLUÊNCIA A PARTIR DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR –
AUSÊNCIA DE

PURGAÇÃO DA MORA
- R
ECURSO
DES
PROVIDO.

1 – O c. STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que
“nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”
. (REsp n. 1.418.593/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe de 27/5/2014).

2 – No particular, não restou demonstrado pela agravante o pagamento da integralidade da dívida, a fim de afastar o decreto de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, tampouco a concretização de algum acordo visando a por fim ao litígio.

3 –
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 55009667-23.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
GLEISIANE ANTUNES VALENTIM

AGRAVADO
:
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
GLEISIANE ANTUNES VALENTIM
, em face da decisão de id. 6019774, p. 33-36, por meio do qual o Juízo
a quo
, em ação de busca e apreensão proposta por
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, deferiu a medida liminar vindicada.

Sustenta em suas razões (id 5812375), em síntese, que deixou de pagar algumas parcelas, pois, em dado momento, teve alguns contratos de trabalho encerrados e se viu sem renda para a quitação da dívida. Entretanto, quando da notificação acerca da busca e apreensão, em especial após o ajuizamento da ação originária, mostrou-se interessada e disposta em quitar o débito, tendo a agravada, inclusive, oferecido propostas de acordo nesse sentido.

Afirma que ao propor acordo, a agravada renunciou o objeto da ação, sendo que a conduta por ela perpetrada é violadora da boa-fé objetiva, por frustrar a justa expectativa de que seria possível adimplir apenas as parcelas vencidas e retomar o financiamento nos termos contratados.

Por fim, afirma que por tais razões não se encontram presentes os motivos ensejadores da busca e apreensão.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar
as razões recursais
.

Em decisão anteriormente proferida, assim me manifestei:

Como é de conhecimento, o Dec.-Lei nº 911/69, que estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária e dá outras providências, objetiva garantir a rápida resolução da propriedade do bem alienado fiduciariamente, seja em favor do credor ou do devedor.

Conforme dispõe o §1
º
, do seu art. 3º, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem se consolida no patrimônio do credor fiduciário no prazo de 05 (cinco) dias após a execução da liminar. Da mesma forma, o seu §2
o
prevê o mesmo prazo de 05 (cinco) dias para pagamento da dívida e consequente purgação da mora.

Com base nisso, o c. STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que
“nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”
. (REsp n. 1.418.593/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe de 27/5/2014).

No particular, não restou demonstrado pela agravante o pagamento da integralidade da dívida, a fim de afastar o decreto de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, tampouco a concretização de algum acordo visando a por fim ao litígio.

Ademais, ressalto que a atitude do agravado de negociar a quitação mesmo após ajuizamento da ação não me parece constituir um
venire contra factum proprium
e/ou violação da boa fé objetiva, mesmo porque as partes podem transacionar a qualquer momento na via extrajudicial.

Ademais, pelos
prints
das conversas travadas pelas partes não vislumbrei nenhuma mensagem que pudesse levar a agravante a ter expectativa de que seriam suspensas as medidas judiciais para a recuperação do automóvel.

Desta feita, impõe-se o recebimento deste recurso apenas no seu efeito devolutivo.

Ante o exposto,
INDEFIRO
a antecipação da tutela recursal.

In casu
, não vislumbro qualquer elemento de convicção a ensejar a modificação do entendimento acima transcrito, pois, conforme dito alhures, a ausência do pagamento total da dívida no prazo de 05 (cinco) dias, contados da efetivação da liminar, legitima a consolidação da propriedade do bem em favor do credor, conforme Tema 722, do colendo Tribunal da Cidadania.

A esse respeito, cito ainda os seguintes arestos:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. PURGAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o devedor não mais se limita ao pagamento das parcelas vencidas, mas sim, deve promover a quitação integral de toda a dívida para a purgação da mora. Precedente do c. STJ. 2.
Ainda que o pedido de busca e apreensão esteja amparado no inadimplemento de uma única parcela, cabia ao recorrente comprovar o pagamento total da dívida apontada na inicial, acrescida dos encargos legais aplicáveis à espécie, e não adimplido somente as prestações vencidas.
3.
A ausência de peculiaridade no caso concreto que implique a configuração da desvantagem ao consumidor, autoriza a busca e apreensão do veículo.
4. Recurso desprovido. Data: 06/May/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5009037-98.2022.8.08.0000. Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. PURGAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1.
Em se tratando de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o devedor não mais se limita ao pagamento das parcelas vencidas, mas sim, deve promover a quitação integral de toda a dívida para a purgação da mora. Precedente do c. STJ.
2. Ainda que o pedido de busca e apreensão esteja amparado no inadimplemento de uma única parcela (fevereiro de 2022), não é verdade que o recorrido continuou a efetuar o pagamento das demais parcelas que foram vencendo, apenas o fazendo quando do oferecimento da contestação, em junho de 2022, ocasião em que procedeu ao depósito judicial das parcelas de fevereiro a maio de 2022. 3.
A ausência de peculiaridade no caso concreto que implique a configuração da desvantagem ao consumidor, autoriza a busca e apreensão do veículo
. 4. Recurso provido. Data: 25/Sep/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5000583-20.2022.8.08.0004. Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Firme nas razões expostas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.